Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730669-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIBELE LEMOS OLDEMBURGO RECORRIDO: TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) D E S P A C H O Tendo em vista o cumprimento integral da sentença (ID 53216138), intime-se a recorrente para se manifestar, em 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no prosseguimento do Recurso Inominado interposto. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito